Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0704241-09.2020.8.07.0000 MS Impetrante : SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA Informante : JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DF Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Salatiel Pereira de Oliveira contra o ato processual praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que determinou o bloqueio eletrônico, via BacenJud, dos valores depositados em conta destinada ao recebimento de salário. O Impetrante requereu a concessão de liminar para o desbloqueio do valor, em razão de sua impenhorabilidade absoluta e manifesta ilegalidade. No plantão judicial, foi indeferido o pedido, sob o fundamento de que se trata de decisão que comporta recurso próprio. Os autos do processo vieram conclusos a esta Relatora para prosseguimento da ação. Ocorre que, na petição Id. 14587969, o Impetrante comunica que houve a liberação do valor bloqueado pelo pelo Juiz que praticou o ato de constrição. Decido. Verifica-se que, além da inadequação da via eleita, não há mais interesse de agir, pois o valor bloqueado via BacenJud já foi liberado pela autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, julgo extinto processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI e VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora